Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-42.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804350-42.2023.8.14.0061

APELANTE: MARCELO VERAS MOUSINHO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INIBITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente reconvenção por danos morais ajuizada por particular em face do Município de Tucuruí, em razão do ajuizamento de ação inibitória com tutela de urgência que restringiu seu acesso a repartições públicas, sob alegação de abalo à honra decorrente da medida judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação inibitória pelo Município, amparado em boletim de ocorrência e deferimento de tutela de urgência, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de ação é garantia constitucional, e seu exercício regular não configura ato ilícito, salvo demonstração de abuso, má-fé ou erro grosseiro.

4.

A responsabilidade civil do Estado exige a presença simultânea de conduta, dano e nexo causal, os quais não se verificam quando a atuação estatal se dá dentro da legalidade.

5.

O registro de boletim de ocorrência e o ajuizamento de demanda judicial, quando baseados em elementos concretos, caracterizam exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6.

A concessão de tutela de urgência decorre de cognição sumária e, ainda que posteriormente revogada, não implica automaticamente ilicitude ou dever de indenizar.

7.

Não há prova de falsidade deliberada na comunicação dos fatos à autoridade policial, nem de abuso do direito de ação por parte do Município.

8.

Eventual constrangimento suportado pelo recorrente decorre de decisão judicial regularmente proferida, não sendo imputável como dano indenizável ao ente público.

9.

A jurisprudência do STJ afasta a configuração de dano moral pelo mero ajuizamento de ação judicial, em respeito ao direito de acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação judicial, quando fundado em elementos concretos, constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

2.

A revogação de tutela de urgência não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude ou responsabilidade civil.

3.

A responsabilidade civil do Estado exige prova de ato ilícito, dano e nexo causal, inexistentes quando a atuação estatal ocorre dentro da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 187 e 188, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.229.511/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Marcelo Véras Mousinho
(Id 22358774) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos de
Ação Inibitória cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo
Município de Tucuruí
em face do ora Apelante, que julgou improcedentes tanto a ação inibitória quanto a reconvenção por danos morais por ele apresentada (Id 22358773).

Na origem, o Município de Tucuruí ajuizou a ação (Id 22358717 e 22358718) alegando que, no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 12h20min, horário em que o prédio se encontrava fechado para o intervalo de almoço dos servidores, o Apelante adentrou pelas portas dos fundos da garagem da Secretaria Municipal de Educação, dirigiu-se à sala da Secretária Adjunta de Educação, Sra. Vivian Freitas Rodrigues Albuquerque, e ali passou a gritar e bater na mesa, acusando-a de perseguição por ter mudado de lotação a sua esposa, servidora efetiva no cargo de merendeira, de uma unidade escolar para outra.

Asseverou que a servidora Rosana também se encontrava na sala, tendo ambas ficado atrás de uma mesa com temor de serem agredidas. Informou, ainda, que não foi a primeira vez que o Apelante compareceu à Secretaria com conduta dessa natureza, registrando episódio anterior em 24 de novembro de 2022. Diante disso, a Secretária Vivian Rodrigues registrou o Boletim de Ocorrência nº 00083/2023.104637-7 (Id 22358719) e o Município requereu tutela de urgência para determinar que o Apelante se abstivesse de ingressar na Secretaria Municipal de Educação e no prédio da Prefeitura Municipal de Tucuruí sem prévio agendamento.

O Juízo deferiu a tutela de urgência requerida (Id 22358723), determinando a abstenção sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento. O Apelante apresentou pedido de reconsideração e revogação da liminar (Id 22358725 e 22358726), indeferido pelo Juízo. Interpôs Agravo de Instrumento, igualmente sem êxito.

O Apelante apresentou contestação c/c reconvenção (Id 22358743), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Município, por entender que a Secretaria Municipal de Educação é quem deteria capacidade para figurar no polo ativo, e a litigância de má-fé do requerente. No mérito, negou os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, sustentando que a ação constituiu retaliação à denúncia de nepotismo que havia formulado contra a Secretária Vivian Rodrigues perante o Ministério Público, noticiando que familiares dela, incluindo seu pai, seu esposo e seu tio, estariam lotados em secretarias municipais por ela influenciadas. Na reconvenção, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que o Município, com o ajuizamento da ação e a obtenção da liminar, denegriu sua imagem e honra perante a sociedade de Tucuruí/PA, cidade de pequeno porte.

O Município de Tucuruí apresentou réplica (Id 22358749), refutando as alegações do Apelante e pugnando pela improcedência da reconvenção.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 20 de maio de 2024 (Id 22358772), infrutífera a tentativa de conciliação, o MM Juízo colheu o depoimento pessoal do Apelante Marcelo Véras Mousinho. Em seguida, foram ouvidas: Vívian Freitas Rodrigues Albuquerque (Ids 22358776 e 22358777), na qualidade de testemunha, advertida e compromissada na forma da lei; e Fabrício Cruz da Silva (Id 22358778), na qualidade de informante, por ter sido contraditado pelo Apelante.

Sobreveio sentença (Id 22358773), que julgou

improcedentes tanto a ação inibitória quanto a reconvenção por danos morais, revogou a liminar de Id 99564605 e deixou de analisar as preliminares arguidas pelo Apelante, qualificando-as de meramente protelatórias, nos seguintes termos:

"Em conclusão, a ação inibitória movida pelo Município de Tucuruí e a reconvenção por danos morais apresentada por Marcelo Veras Mousinho são ambas improcedentes. A medida liminar anteriormente concedida é revogada, e não há bases para a aplicação de multas por litigância de má-fé. [...] Tendo em vista o princípio da causalidade, e apesar do processo ter sido julgado improcedente em sua essência, quem deu causa ao processo foi o requerido. Logo, este deve arcar com as custas e honorários advocatícios, fixado em R$ 800,00, suspensa a exigibilidade da cobrança, ante a gratuidade processual ora deferida, nos termos do art. 98, § 3° do CPC."

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (Id 22358774), recorrendo
exclusivamente da improcedência da reconvenção
e requerendo expressamente a manutenção dos demais termos da sentença. Sustentou que o Boletim de Ocorrência continha narrativa falsa e que o Município não produziu testemunha idônea em audiência, uma vez que a única pessoa ouvida foi contraditada por ser seguidor da Secretária em redes sociais. Alegou que a liminar, vigente por aproximadamente dez meses em cidade de pequeno porte, causou-lhe severa vexação pública e abalo à honra e reputação. Requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que fosse oficiado o Ministério Público para apurar eventual crime de denunciação caluniosa.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (Id 22358783), pugnando pelo não provimento do recurso. Esclareceu que o Apelante adentrou o prédio pelas portas dos fundos durante o horário de almoço; que gritou e bateu na mesa diante de duas servidoras mulheres; e que o próprio Apelante confessou sua conduta perante autoridade policial, em depoimento constante do Id 99661522, documento juntado pelo próprio recorrente nos autos de origem. Sustentou que o registro do Boletim de Ocorrência constituiu exercício regular de direito e que a culpa exclusiva do Apelante afasta qualquer responsabilidade civil do Município.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria o feito, ocasião em que recebi nos efeitos devolutivo e suspensivo, (Id 27000111).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pela 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa (Id 27935937), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, ao fundamento de que o registro do Boletim de Ocorrência pela servidora constituiu exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), sem indícios de má-fé, e que os eventuais constrangimentos sofridos pelo Apelante decorreram de decisão judicial regularmente proferida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil do Município de Tucuruí em razão do ajuizamento de ação inibitória e do deferimento de tutela de urgência, que culminaram, segundo o Apelante, em suposto abalo à sua honra e imagem, ensejando a pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre destacar, de plano, que o próprio Apelante delimita o objeto recursal exclusivamente à improcedência da reconvenção, não havendo insurgência quanto ao julgamento da ação principal, circunstância que impõe a análise restrita ao pedido indenizatório.

No mérito, não assiste razão ao recorrente

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante de três elementos: (i) conduta estatal; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre ambos. Confira-se:

“Art. 37, § 6º, CF/88: As pessoas jurídicas de direito público [...] responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, há hipóteses excludentes de ilicitude que afastam o dever de indenizar, dentre as quais se destaca o exercício regular de direito, expressamente previsto no Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.”

No caso em exame, verifica-se que a conduta do Município consistiu no ajuizamento de ação inibitória, devidamente instruída com boletim de ocorrência e narrativa de fatos que, em tese, indicavam comportamento potencialmente lesivo à ordem administrativa e à integridade dos servidores públicos .

Conforme se extrai dos autos, a municipalidade relatou episódio em que o Apelante teria adentrado, sem autorização, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, em horário de expediente interrompido, adotando postura exaltada, com gritos e comportamento intimidatório perante servidoras públicas.

Tais fatos, inclusive, foram objeto de registro formal junto à autoridade policial (Boletim de Ocorrência nº 00083/2023), o que evidencia que a iniciativa estatal não se deu de forma arbitrária ou temerária, mas fundada em elementos concretos.

Nessa perspectiva, o ajuizamento da demanda judicial e o requerimento de tutela de urgência inserem-se no legítimo exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV, da CF), não configurando, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Ademais, a concessão da medida liminar pelo Juízo de origem decorreu de cognição sumária, com base na probabilidade do direito e no risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na sua prolação.

Importa ressaltar que eventual revogação posterior da tutela não implica, automaticamente, reconhecimento de ilicitude ou dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de má-fé, erro grosseiro ou abuso de direito, o que não se verifica na hipótese.

Corroborando com tal entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a responsabilidade civil decorrente do simples exercício do direito de ação. Em recentíssimo julgado, a Terceira Turma do STJ reafirmou que:

O mero ajuizamento de uma ação não configura, por si só, ilícito apto a gerar o dever de indenizar, por danos morais processuais, sobretudo ante o direito constitucional de livre acesso ao Judiciário.

(REsp n. 2.229.511/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 6/2/2026.)

Em igual direção, o próprio ordenamento jurídico reconhece que o exercício regular de um direito constitui causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, sendo que somente o exercício abusivo, aquele que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé ou pelos bons costumes, configura ato ilícito, conforme art. 187 do mesmo diploma legal.

Assim, o direito de ação é público, subjetivo e constitucionalmente garantido, de modo que o simples fato de alguém demandar em juízo não pode ser considerado ilícito, salvo quando demonstrado o abuso desse direito.

Ademais, no tocante à alegação de falsidade do boletim de ocorrência, igualmente não prospera. Não há nos autos prova robusta de que a comunicação dos fatos à autoridade policial tenha sido dolosamente inverídica. Ao contrário, verifica-se coerência entre a narrativa inicial e os elementos probatórios produzidos.

Outrossim, eventual constrangimento experimentado pelo Apelante decorre de decisão judicial regularmente proferida, não podendo ser imputado ao ente público como dano indenizável.

A propósito, o próprio Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a inexistência de ilicitude na conduta estatal, por se tratar de exercício regular de direito.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de denunciação caluniosa, tal pretensão não merece acolhimento nesta via recursal, por demandar iniciativa própria do órgão competente, além de carecer de substrato probatório mínimo nos autos.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo Município de Tucuruí, tampouco dano moral indenizável, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença no ponto impugnado.

Ante o exposto, e na companhia do parecer ministerial, Conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026